Tribunal: TJMT
Processo: 0005780-34.2016.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005780-34.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON LUIZ PRESOTTO - CPF: 015.478.389-73 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005780-34.2016.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO NÃO CARACTERIZAM DANOS MATERIAIS INDENIZÁVEIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não constituem danos materiais indenizáveis os honorários advocatícios contratados entre a parte e seu advogado para o patrocínio de seus interesses em juízo, porquanto se tratam de ônus da parte contratante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0005780-34.2016.8.11.0015

APELANTE: MILTON LUIZ PRESOTTO.

APELADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

Processo na origem: 0005780-34.2016.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MILTON LUIZ PRESOTTO
de sentença que julgou improcedente o pedido.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais (Proc. nº 0005780-34.2016.8.11.0015) movida por
MILTON LUIZ PRESOTTO
contra
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. (nova denominação de SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.)
.

SENTENÇA
(ID 106273484): julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, correspondente ao valor pago a título de honorários advocatícios contratuais. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensos porquanto beneficiário da assistência judiciária.

APELAÇÃO
(ID 106273486)
:
MILTON LUIZ PRESOTTO
alega, em síntese, que a sentença merece reforma para reconhecer seu direito ao recebimento de indenização por danos materiais correspondente ao valor dispendido a título de honorários advocatícios contratuais.

CONTRAMINUTA
: (ID 106273488) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005780-34.2016.8.11.0015

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MILTON LUIZ PRESOTTO
de sentença que julgou improcedente o pedido.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais (Proc. nº 0005780-34.2016.8.11.0015) movida por
MILTON LUIZ PRESOTTO
contra
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. (nova denominação de SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.)
.

SENTENÇA
(ID 106273484): julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, correspondente ao valor pago a título de honorários advocatícios contratuais. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensos porquanto beneficiário da assistência judiciária.

O autor
MILTON LUIZ PRESOTTO
adquiriu o contrato de seguros junto à requerida
SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.
para o veículo de sua propriedade caminhão Scania T113H 310, ano 1992 (ID 106273452 - Pág. 3/5).

O veículo segurado sofreu um acidente, porém a seguradora recusou o pagamento da cobertura e também das despesas do tratamento do motorista, razão pela qual moveu contra ela ação de cobrança da indenização securitária. A ação foi julgada procedente e a seguradora condenada a pagar os valores contidos na apólice.

Para acompanhar referida ação contratou os serviços de um escritório de advocacia, no valor de R$84.216,74, os quais considera danos materiais que busca receber na presente ação, que foi julgada improcedente.

O autor recorre e busca a condenação da requerida ao ressarcimento do valor gasto com os honorários do advogado que precisou contratar.

O cerne do recurso é saber se comporta reforma a sentença para julgar procedentes os pedidos e determinar que a requerida reembolse ao autor o valor dos honorários advocatícios contratuais.

Não comporta reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de reembolso referente aos honorários do advogado contratado, encargo esse que incumbe apenas ao contratante.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO INDEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que
o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização
.

2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1772189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019).

2.
Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora
.

(...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)

“
EMBARGOS INFRINGENTES - REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE.

-
Os honorários advocatícios contratados entre a parte e seu advogado para o patrocínio de seus interesses em juízo são ônus da parte contratante, não constituindo danos materiais passíveis de indenização
”. (TJ-MG - EI: 10148080550368005 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)

Assim, o entendimento que tem prevalecido na atual jurisprudência é no sentido de que os honorários contratuais, ou seja, aqueles contratados entre cliente e advogado para a atuação judicial, não integram as perdas e danos devidas pelo devedor ao credor.

Nesse passo, deve ser mantida a sentença.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais referentes ao valor da contratação de serviços advocatícios pelo autor
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021